Tribunal: TJDFT
Processo: 0733039-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGADO INTEGRADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. No caso concreto, devem ser providos os embargos de declaração para afastar os honorários advocatícios arbitrados na decisão embargada em decorrência do acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal. A pretensão alternativa não procede, pois segundo orienta a Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (art. 543-C do CPC de 1973 - Tema 408).
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.